Tribunal: STF
Processo: ARE 1433720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.  OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CONTRATO DE DIREITO PRIVADO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante a irregularidade do preparo.



    A matéria debatida, em síntese, diz com a  obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e pedido de indenização por falha na prestação de serviço relativo a obrigação assumida em contrato de direito privado.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular que:



    “apresentou manifestação acompanhada de documentos comprobatórios em 15/05/2023, portanto, tempestivamente, cadastradas nos autos em ID. 331dcc3f, 11302fdb e bf0f0e39, com o fito de comprovar o correto preparo do recurso. Frise-se ainda que junto a manifestação foram acostadas as certidões de autuação do Recurso Extraordinário e do Agravo. ”.



    Requer o acolhimento dos declaratórios e o exame do recurso extraordinário.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Decido.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, comprovada a regularidade do preparo, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. arts. 93, IX, 196, 197 e 199, § 1º, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    A Corte de origem condenou a parte agravante ao pagamento de indenização nos seguintes termos:



    “Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei n. 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito do art. 3 o do referido diploma legal. 



    Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais - inclusive no que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da parte autora e à natureza da responsabilidade civil da parte ré. 



    Nessa esteira, aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, com base no art. 6, VIII do CDC. 



    Em assim sendo e, mais, considerando as alegações veiculadas pela parte autora em sua petição inicial, tenho como parcialmente procedentes as razões invocadas ao embasamento de sua pretensão. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora reclama que foi diagnosticada com uma doença autoimune, tendo sido prescrito remédio para o seu tratamento para o qual não possui condições financeiras. 



    Trata-se do único tratamento observado pela médica responsável para inibir o avanço da doença. 



    A ré, em contestação, afirma que o medicamento em questão não é de cobertura obrigatória pelo rol da ANS para a doença a que a autora está acometida, sendo previsto outro remédio para tanto. 



    De acordo com os documentos apresentados aos autos, verifica-se que apesar das alegações da ré, entendo que assiste razão à parte autora. 



    Isso porque a necessidade do medicamento está comprovada pelo relatório médico acostado aos autos, em Id. 14635847 e 15575171. 



    Acerca da negativação da ré, com relação ao rol da ANS, uma vez que o medicamento prescrito é um meio de tratamento para doença coberta pelo plano de saúde, não há qualquer motivo para a sua negativa. 



    Ressalto que a decisão a respeito do tratamento do paciente deve ser tomada pelo médico que acompanha o mesmo, como no caso da autora, sendo que nesse momento do tratamento, os medicamentos são necessários para lhe conceder uma mínima qualidade de vida. 



    Da mesma forma, havendo divergência entre o plano de saúde e o profissional, deve ser seguida a prescrição indicada por este último que acompanha o paciente. 



    Nesse sentido, encontram-se as súmulas do TJRJ: 



    Nº. 210 "Para o deferimento da antecipação da tutela contra seguro saúde, com vistas a autorizar internação, procedimento cirúrgico ou tratamento, permitidos pelo contrato, basta indicação médica, por escrito, de sua necessidade." 



    Nº. 211 "Havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização." 



    Além disso, o tratamento da autora está dentro das coberturas do plano e sendo o medicamento parte primordial no mesmo, não há qualquer motivo plausível para que a ré não o conceda. 



    Logo, deverá ser a ré compelida a fornecer o medicamento enquanto for necessário à saúde da autora, respeitando a prescrição médica, devendo ser confirmada a tutela. 



    Restando comprovada a falha na prestação de serviço, surge para o réu o dever de indenizar. 



    Como é cediço, o dano moral configura-se nas hipóteses de lesão à dignidade humana, em sua mais ampla acepção, consubstanciando-se em todas as situações em que houver violação da cláusula geral de tutela da pessoa humana a que faz referência a melhor doutrina sobre o tema (“Danos à Pessoa Humana. Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais” – Ed. Renovar, RJ, 2003 - prof. Maria Celina Bodin de Moraes). 



    Assim, considerando o que positivam os arts. 944 e seguintes do Código Civil, bem como o fato de que “à pessoa humana cabe a proteção mais ampla, e que deve ser concedida a cada uma de suas características, peculiaridades, singularidades” e, por fim, que “apenas os elementos atinentes às condições pessoais da vítima e à dimensão do dano, correspondente este último tanto à sua repercussão social quanto à sua gravidade, devem ser levados em conta para, afinal, estabelecer-se a indenização, em concreto” (“Danos à Pessoa Humana. Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais” – Ed. Renovar, RJ, 2003 - prof. Maria Celina Bodin de Moraes, pg. 331 e 332), arbitro o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação, por entender tal valor justo e adequado ao caso. 



    Em face de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, conforme o art. 487, I do CPC, para: 



    (I) confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela; 



    (II) condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido a partir da leitura da sentença e acrescido de juros de mora na taxa de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. “



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem, acima transcritos, evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)  



    Ademais, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. SUPOSTA FALHA DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1378898 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 21-06-2022 PUBLIC 22-06-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE MAUS PAGADORES. OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REMESSA AO STJ PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 203 DO STJ. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1151279 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 04-02-2019 PUBLIC 05-02-2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE 835833 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente